Tribunal: TJMT
Processo: 1023788-09.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023788-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), SOLANGE LEITE DE LIMA - CPF: 708.846.921-91 (AGRAVADO), S.L. DE LIMA - ME - CNPJ: 12.460.449/0001-11 (AGRAVADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS – PESQUISA VIA SISTEMA CONVENIADO INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000699-78.2020.8.11.0005, movida em face de SOLANGE LEITE DE LIMA E OUTROS, indeferiu o pedido para expedição de Ofício para requerer Dossiê Integrado da parte devedora junto a Receita Federal, para localização de bens para garantir a execução.

Irresignada, a parte recorrente defende a desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens e valores passíveis de penhora, posto que não há óbice para que tais diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, por meio de requisições eletrônicas dos sistemas de pesquisa conveniados e consoante o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo

Pleiteia o provimento do recurso, reformando-se, em definitivo, a r. decisão agravada, para que seja realizada a consulta via sistema INFOJUD, para fins de promover a localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 242903176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara.

Cinge a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de pesquisa de BENS dos executados pelo sistema conveniado INFOJUD.

Sabe-se que a pesquisa nos sistemas em apreço são meios para agilizar a satisfação dos créditos do exequente, deste modo seu uso deve ficar à disposição em sua totalidade para a busca de bens e de endereços.

Nesse passo, tem-se que a decisão do Juízo
a quo
não observa o que fora preconizado no diploma processual concernente a celeridade processual e efetividade à estrutura do Poder Judiciário, com vistas a uma resposta válida e eficaz ao jurisdicionado, a fim de tutelar o direito creditício do exequente.

O próprio STJ possui entendimento acerca da utilização dos sistemas de pesquisas, que prevalece independentemente do esgotamento de diligências pelo credor para localização do devedor e de seus bens, conforme cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020.) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.) (g.n.).

Nesse sentido também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – PLEITO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – NECESSIDADE DE BUSCA DE ENDEREÇO EM NOME DOS REQUERIDOS VIA SISTEMA SISBAJUD – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 319, § 1º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não dispondo o autor de informações que permitam a citação do réu, tem o juiz, a luz do princípio da cooperação (art. 6º do CPC), o dever de auxiliar o autor na obtenção dessas informações (art. 319, § 1º, CPC), de modo que razoável o pleito de consulta via Sistema Sisbajud para o fim de viabilizar a obtenção de informações referentes ao atual endereço do requerido não citado.” (N.U 1020294-98.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

Desse modo, mostra-se necessária a reforma da decisão interlocutória agravada, a fim de determinar o uso do sistema conveniado INFOJUD para promover ao credor a localização de bens. Por fim, reforço que o uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG confere celeridade no feito executório, já que são funcionalidades que maximizam a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e possibilitar a consulta ao sistema conveniado INFOJUD, com relação à existência de bens da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024